Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA.
1. Admite-se revisão criminal para enfrentar o mérito e averiguar a data do trânsito em julgado em relação ao novo entendimento jurisprudencial, bem como verificar a possibilidade de aplicação de jurisprudência mais benéfica e apta a modificar a pena aplicada.
2. É incabível a desconstituição da coisa julgada com base em novo entendimento jurisprudencial mais favorável ao réu.
3. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes.
4. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.